Tribunal: TJMT
Processo: 1014883-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014883-54.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Equivalência salarial]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGADO), GERCINA ROSA SANTIAGO - CPF: 849.513.381-49 (EMBARGANTE), TITO MATEUS SANTIAGO - CPF: 664.707.308-68 (EMBARGANTE), DEMETRIO ANTONIO DE JESUS - CPF: 441.980.781-49 (EMBARGANTE), RITA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 284.767.191-91 (EMBARGANTE), MICHELE APARECIDA WARGINHAK - CPF: 009.525.771-35 (EMBARGANTE), ALESSANDRA NASCIMENTO SANTANA - CPF: 002.438.701-08 (EMBARGANTE), ALZIRA GIROTO PEREIRA - CPF: 928.276.591-15 (EMBARGANTE), JUSTINIANO PEREIRA SOBRINHO - CPF: 226.185.629-68 (EMBARGANTE), BELONICE NERE MAGALHAES - CPF: 668.035.861-20 (EMBARGANTE), BALBINO PINTO DE MAGALHAES - CPF: 178.088.981-04 (EMBARGANTE), JOSE CILSO MACANHAN - CPF: 543.277.768-15 (EMBARGANTE), MARIA APARECIDA NORBERTO DA SILVA FERNANDES - CPF: 345.412.921-49 (EMBARGANTE), CARLOS HUMBERTO COSTA - CPF: 004.964.848-93 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL – DECISÃO QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA – CDC – APLICAÇÃO RESTRITA À SUA VIGÊNCIA – OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL A MANIFESTAÇÃO EXPRESSA – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurado o vício de omissão, mas o intento da parte em reformar a decisão embargada.

“(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do ‘decisum’ omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, publicado no DJE em 30/11/2016).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021